Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019807-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE FIRMINO DA MATA - CPF: 045.646.771-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TEREZA PESSOA DE ANDRADE - CPF: 079.181.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. ART. 477, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença, em ação de cobrança referente à conversão de vencimentos de URV para Real, sem análise da impugnação apresentada pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo na homologação do laudo pericial sem a prévia análise da impugnação apresentada pelo Estado e sem os necessários esclarecimentos do perito sobre os pontos controversos.

III. Razões de decidir

3. O art. 477, § 2o do CPC estabelece o dever do perito de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do Ministério Público, no prazo de 15 dias.

4. A homologação do laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pelo Estado e sem os devidos esclarecimentos do perito configura error in procedendo, violando o disposto no art. 477, § 2o do CPC.

5. As questões suscitadas pelo Estado, como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira, são relevantes para a correta apuração de eventuais valores devidos e demandam esclarecimentos técnicos do perito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A homologação de laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pela parte e sem os devidos esclarecimentos do perito sobre pontos controversos configura error in procedendo, nos termos do art. 477, § 2o do CPC. 2. Em ações referentes à conversão de URV, o perito deve esclarecer questões relevantes como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 477, § 2o; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial no 0030907-95.2013.8.11.0041; TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023; TJ-MT - AI: 10192141120228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos Autos da Ação Ordinária n o 0017728-60.2014.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo espólio de
Jose Firmino da Mata
que
,
em
fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, mesmo tendo o agravante impugnado o referido Laudo Pericial.

Alega que o laudo pericial concluiu que houve perda salarial para o agravado, que ingressou no serviço público antes de 1994, no percentual de 46,42% sem, contudo, observar o comando indispensável para a realização da perícia, consignado na decisão transitada em julgado, qual seja,
aferir se o percentual de perda foi incorporado pela reestruturação de carreira
, questão arguida na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica deste Estado.

Argumenta que, embora tenha arguido os referidos aspectos na impugnação ao laudo pericial e do parecer da assistente técnica, o perito não foi intimado para se manifestar sobre os pontos divergentes, em estrita afronta ao artigo 477, § 2o do Código de Processo Civil e ao contraditório e à ampla defesa.

Enfatiza que, o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto na fase de conhecimento, foi expresso em determinar que, somente em liquidação de sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira absorveu toda e qualquer defasagem salarial eventualmente devida pela errônea conversão da URV.

Defende que o Perito Judicial utilizou a data do efetivo pagamento, descumprindo o estabelecido na Lei no 8.880/1994, que estabelece o último dia do mês como data a ser considerada.

Acrescenta que ao elaborar o Laudo Pericial não foram utilizadas as vantagens pessoais, mas tão-somente o vencimento do servidor. Além disso, desconsiderou as leis que reestruturaram a carreira dos servidores.

Requer, ao final, “
seja reconhecida a ocorrência de erro in procedendo, por ter o DD. Juízo de piso não observado o artigo 477, § 2o, inciso, II do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para que o perito esclareça pontos relevantes solicitados pelo agravante ou, desde já, que seja determinada a nulidade do laudo pericial por ter o perito se afastado da metodologia da Lei 8.880/1994 que ordena que se considere o último dia do mês em referencia, com realização de nova perícia judicial, além de ter desconsiderado as vantagens pessoais e não ter analisado a recomposição da URV, em conformidade com o entendimento deste Egrégio TJMT
.”

Liminarmente pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Houve indeferimento da tutela recursal de urgência (id.

227682181)

Contrarrazões constam em id. 232751692.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público (id.

234485657).

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela concessão do efeito suspensivo (id. 233637658).

Contrarrazões do Agravo Interno em id. 239243665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos Autos da Ação Ordinária n o 0017728-60.2014.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo espólio de
Jose Firmino da Mata
que
,
em
fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, mesmo tendo o agravante se impugnado referido Laudo Pericial.

De acordo com os autos,
José Firmino da Mata
era servidor público inativo da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e

ajuizou ação em face do
Estado de Mato Grosso
, requerendo a declaração de obrigação do Estado de incorporar, em seus subsídios e demais vantagens, o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV.

Na decisão proferida em
liquidação de sentença
, o Juízo da Primeira Instância homologou o laudo pericial, que reconheceu a defasagem ocorrida no montante de 46,42%.

Dessa decisão que acolheu o laudo pericial, recorre o ente Estatal, afirmando que o perito judicial deixou de observar a reestruturação de carreira ocorrida, bem como o estabelecido na
Lei Estadual no 6.528/1994, assim como a Lei no 6.583/1994
. Afirma, ainda, que as vantagens recebidas pelo recorrido não foram consideradas e que os cálculos foram elaborados utilizando-se como parâmetro o dia 20 do mês subsequente, em desacordo com o que foi estabelecido pela Lei n. 8.880/1994.

Pois bem
.
No caso específico, revisitando os autos originários, o perito judicial juntou o laudo pericial (id. 133097621), sendo as partes intimadas para se manifestarem. A parte autora, ora recorrido, concordou com o
expert,
enquanto que o requerido, ora agravante, impugnou o laudo e solicitou informações/esclarecimentos ao perito. No entanto o Magistrado proferiu a decisão acolhendo o Laudo Pericial.

Em sua insurgência quanto ao laudo pericial, percebe-se o questionamento quanto à data utilizada para efetuar os cálculos (i); ausência de utilização das vantagens pessoais recebidas pelo recorrido (ii); e a suposta recomposição da perda de URV em razão da reestruturação financeira da Lei n. 6.528/1994, como se vê da fundamentação estatal naquela petição,
in verbis
:

“diante da demonstração de que o senhor perito não respondeu aos quesitos do executado/agravante, de que as leis de reestruturação da carreira absorveram eventuais perdas salariais sofridos pelo agravado, como demonstrado no Parecer contábil do assistente técnico do Estado de Mato Grosso, além do que desobedeceu o que prevê o Art. 22 da Lei no 8.880/1994 bem assim os precedentes desta Egrégia Corte (...) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, n. 6.583/94, 7.360/200 e 8.269/2004, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo e promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor”

Percebe-se que o juízo de origem não afastou as insurgências quanto ao laudo pericial na decisão homologatória, mas somente acatou o cálculo realizado.

Sobre a questão, o art.
477
,
§ 2o
do
CPC
estabelece que existindo divergência ou dúvida, há o dever de o perito prestar esclarecimento sobre o ponto:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Dessa feita, como não houve o devido enfrentamento da questão, a qual é ponto central no deslinde da apuração para se concluir se os ganhos ocorridos abarcaram a suposta defasagem e ainda há percentual a ser reparado, devem ser os pontos apontados em seu pedido de esclarecimentos respondidos pelo perito.

Ademais, ressalvo que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Recurso Especial aviado em processo desta Corte de Justiça com matéria semelhante

- autos no 0030907-95.2013.8.11.0041 – assim decidiu:

“ (...) Esclareço ser certo que "
O EXAME ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LEI REESTRUTURADORA E SEUS LIMITES DEMANDARIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL, INCABÍVEL EM RECURSO ESPECIAL, ANTE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280/STF
" (
AgInt no AREsp 1308444/MT
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019).”
(destaquei)

No caso citado, o STJ deixou claro que
se faz necessário averiguar se existem Leis Estaduais de Reestruturação de Carreira ou houve recomposição das perdas ocorridas após a conversão da moeda
. Dessa forma, o Perito deverá efetuar referida análise e responder as questões levantadas pela parte.

Nesse sentido trago decisão deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2o DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC
”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.
Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida
. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10192141120228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada, para que o magistrado de primeiro grau analise a impugnação ao laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024